Tribunal: TJSP
Processo: 2258482-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ARRESTO
– Arresto no rosto dos autos em processo criminal onde determinado o sequestro de bens- Cabimento – Instituto voltado à garantia do ressarcimento da vítima- Art. 91, II, "b", do Código Penal– Ocorrência:

– Infrutífera a tentativa de constrição de ativos financeiros, cabível o arresto no rosto dos autos de processo criminal, onde determinado o sequestro de bens das agravados, a fim

Ementa:
ARRESTO
– Arresto no rosto dos autos em processo criminal onde determinado o sequestro de bens- Cabimento – Instituto voltado à garantia do ressarcimento da vítima- Art. 91, II, "b", do Código Penal– Ocorrência:

– Infrutífera a tentativa de constrição de ativos financeiros, cabível o arresto no rosto dos autos de processo criminal, onde determinado o sequestro de bens das agravados, a fim de garantir eventual reparação de danos no âmbito cível. Medida, ademais, que se encontra em consonância com o instituto previsto pelo art. 91, II, "b", do Código Penal.

RECURSO PROVIDO.